Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702364-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDA OTAVIA DA SILVA LIMA AGRAVADO: OSMAR ALVES VIANA DECISÃO Não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela. Colha-se a manifestação do agravado. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora